Tribunal: STF
Processo: RE 1104987
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONVOCAÇÃO POSTERIOR PARA CURSO DE FORMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE DESISTENTES. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 837.311. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no acórdão impugnado – que entendeu existir a ocorrência das hipótese excepcional que justificaria a nomeação dos Recorrentes – seria necessário o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.